Tribunal: TJBA
Processo: 8033279-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033279-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURY JOSE STUMPF e outros

Advogado(s)
:
ANDRESSA ROMAO DE SOUZA

AGRAVADO: MARLI INES STUMPF

Advogado(s)
:
RENATO NUMER DE SANTANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITOS EM PREVIDÊNCIA VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES. VGBL. RECONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. ADOÇÃO DO ENTDIMENTO DOS COLEGIADOS DO STJ QUE JULGAM DIREITO PRIVADO. NATUREZA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO INVENTARIADO. DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE BENS ADQUIRIDOS COM O VALOR SACADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033279-54.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes MAURY JOSE STUMPF e outros e como Agravada MARLI INES STUMPF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador (a) Justiça